Tribunal: TJDFT
Processo: 0026348-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PEDIDO PRIORITÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
I. A concessionária que alienou o veículo que apresentou vício de qualidade é parte legítima para a demanda em que o consumidor pleiteia alguma das opções franqueadas pelo artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a inteligência do artigo 18, § 1o, da Lei 8.078/1990, se o vício de qualidade não é sanado no prazo de trinta dias, o consumidor está autorizado a optar, à sua escolha, pela substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.
III. Se o consumidor deduz cumulação subsidiária de pedidos, na forma do artigo 326, caput, do Código de Processo Civil, deve ser atendido o pleito deduzido em caráter prioritário, no caso a restituição do preço pago mediante a entrega do veículo.
IV. Transtornos e angústias decorrentes de vícios do produto e do serviço, quando afetam predicados da personalidade do consumidor, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária.
V. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, segundo o princípio da sucumbência previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcada no fato objetivo da derrota processual e por isso independe dos fundamentos utilizados para o decreto de procedência ou improcedência do pedido.
VI. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a data da publicação da sentença é o marco temporal para a definição da legislação aplicável aos honorários de sucumbência. Ressalva da convicção do relator, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo as normas jurídicas em vigor no momento em que a ação é intentada, em proveito da segurança jurídica, da isonomia e da uniformidade jurisprudencial preconizada no artigo 926 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso da primeira Ré desprovido. Recurso dos advogados da segunda Ré provido. Recurso adesivo do Autor parcialmente conhecido.